Tribunal: TJDFT
Processo: 0718018-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718018-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCINILDO XAVIER DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a seguinte decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada em face de FRANCINILDO XAVIER DA SILVA, ora agravado (ID 60424132): “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, do DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, caso a parte autora não disponha de outros Num. 64695501 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: FERNANDO NASCIMENTO MATTOS - 04/06/2020 12:37:31 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060412373179000000061552755 Número do documento: 20060412373179000000061552755 possíveis endereços do réu, determino que diligencie junto às empresas concessionárias de serviço público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e energia do Distrito Federal - CEB, CAESB, TIM, VIVO, CLARO e OI, . ficando a seu cargo eventuais despesas cobradas pelo Informante CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO, que deverá ser encaminhada pela parte autora às concessionárias mencionadas, que deverão trazer aos autos o endereço da parte requerida. A parte autora também se incumbe de informar à concessionária o número do CPF ou CNPJ da parte requerida, para que a pesquisa possa ser realizada. Aguarde-se por 30 dias respostas dos ofícios cujo encaminhamento ora se determinada. Independentemente do cumprimento da citação, anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, ultrapassado o prazo de cinco dias para purgação da mora sem manifestação da parte ré, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Retire-se a marcação de sigilo, caso lançada no momento da distribuição dos autos. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial.” – grifei. O agravante alega que “essa determinação judicial impede o Credor fiduciário de remover o veículo para outra unidade da federação sem autorização do juiz o que viola o Decreto-lei 911/69 e o princípio da boa- fé contratual. ” E pede: “a) Concedendo a antecipação da tutela recursal; b) Dando-lhe provimento para reformar em parte a decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo ao condicionar que o bem, durante o prazo para purgação da mora, não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida por AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL conforme as explanações acima;.” Preparo regular (ID 17052032). É o relatório. Decido. Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão na parte em que define que, no prazo de purga da mora, não poderá o bem ser retirado do Distrito Federal. A jurisprudência, mais especificamente a do Superior Tribunal de Justiça, tem conferido mitigação ao caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil no sentido de admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC, ou seja, possível interposição de agravo de instrumento em relação a decisão não constante naquele rol desde que se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Na presente hipótese, a proibição de retirada do veículo da Circunscrição do Distrito Federal definida em decisão se restringe ao prazo de purga da mora. Caso a questão (restrições à livre disponibilidade do bem durante o prazo de cinco dias, que é o da purga da mora) não tivesse sido levantada na oportunidade da decisão, teria ocorrido a preclusão. Tendo sido a questão objeto de insurgência da parte, não se pode dizer que poderá ser novamente levantada em sede de eventual recurso de apelação pela elementar razão de que, quando de apelação, seguramente de muito o prazo de purga da mora terá decorrido. Nenhuma utilidade portanto. Assim, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Verifica-se que o agravado firmou com o agravante em 25/7/2017 contrato de financiamento bancário para aquisição de bem em alienação fiduciária a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais (ID 64016645 dos autos de origem 0701231-48.2020.8.07.0002). Em razão do inadimplemento do agravado, a instituição financeira agravante ajuizou ação de busca e apreensão do referido veículo com pedido liminar nos termos do Decreto-Lei 911/69. O juízo a quo deferiu a liminar pleiteada, determinou a busca e apreensão do veículo, definindo ainda que o agravante “não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora”. O Decreto-Lei 911/69 prevê, em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo art. 3o, a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído. Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então e em favor do credor fiduciário, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.” – grifei. Interpretação do comando judicial deve ocorrer à luz do ordenamento jurídico de forma equânime e justa para as partes, de modo a não significar determinação desprovida de eficácia ou que acarrete excessivos danos às partes. No caso vertente, a restrição de retirada do bem objeto da alienação fiduciária dos limites do Distrito Federal limita-se ao prazo de purga da mora, ou seja, o prazo de 5 (cinco) dias a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. E faz sentido a restrição. Primeiro porque consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário somente se verificará após o decurso em desfavor do devedor fiduciante do prazo da purga da mora. Segundo porque se, no prazo, for a mora purgada, deverá o bem ser restituído livre de ônus ao devedor fiduciante (§ 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69), o que se dará sem delongas, sem dificuldades e sem outros ônus se o bem não tiver sido retirado da circunscrição. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA LOCALIDADE. RESTRIÇÃO DURANTE O PRAZO DE PURGA DA MORA. POSSIBILIDADE. 1. Durante o lapso temporal conferido ao devedor fiduciante para purga da mora (art. 3o, § 2o, Decreto-Lei no 911/69), não se revela razoável a remoção do bem do Distrito Federal, Unidade Federativa onde tramita a ação de busca e apreensão, e sua alienação, a fim de facilitar eventual restituição do veículo à parte ré em caso de pagamento total dos valores apresentados pelo credor fiduciário. 2. Agravo conhecido e não provido." (Acórdão 1241614, 07004035820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REMOÇÃO DO BEM OBJETO DA MEDIDA. PURGA DA MORA. ARTIGO 3o, CAPUT E §§ 1o E 2o DO DECRETO-LEI 911/69. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei 911/69 prevê, em seu artigo 3o, caput, que, comprovada a mora ou o inadimplemento por parte do devedor fiduciário, poderá o proprietário fiduciário ou o credor requerer em face do devedor ou de terceiros, liminarmente, a busca e apreensão do bem. Adiante, definiu-se, nos §§ 1o e 2o do mesmo art. 3o, a possibilidade de o devedor fiduciante, no prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da efetivação da medida liminar, pagar a integralidade da dívida pendente conforme valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese em que o bem objeto da busca e apreensão lhe será restituído.Por outro lado, definiu-se que, caso decorridos os 5 (cinco) dias sem que o devedor fiduciante tenha quitado integralmente a dívida, consolidam-se, a partir de então em favor do credor fiduciário a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem objeto da alienação fiduciária: 2. Cediço que a interpretação do comando judicial deve ocorrer à luz do ordenamento jurídico de forma equânime e justa para as partes, de modo a não se traduzir em determinação desprovida de eficácia ou que acarrete excessivos danos às partes. 3. No caso vertente, a decisão agravada bem define que a restrição de retirada do bem objeto da alienação fiduciária dos limites do Distrito Federal limita-se ao prazo de 'purga da mora', o qual, por óbvio, corresponde ao período de 5 (cinco) dias a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. 4. Não sendo possível, no presente momento processual, definir o início do prazo definido pelo art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei 911/69, pois sequer foi cumprida a liminar de busca e apreensão do bem, tampouco houve a intimação do devedor, não há que se falar em consolidação da propriedade do bem objeto da alienação fiduciária em favor do agravante, de maneira que a restrição imposta pelo juízo a quo se restringe à permissão que se extrai do § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69. 5. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1239761, 07282852920198070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isto anotado, verifico, em consulta aos andamentos processuais do processo de origem, que ainda não foi cumprida a liminar de busca e apreensão do bem, tampouco o devedor foi intimado, não definido ainda o início do prazo a que se referem os §§ 1o e 2o do art. 3o, Decreto-Lei 911/69. Forte nessas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado nos autos de origem. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora